Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011271-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (AGRAVANTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS INTERLANDI - CPF: 519.175.058-68 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Vínculo Contratual nº 1003441-43.2021.8.11.0037, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte recorrente. A sentença declaratória reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes, sem determinar a entrega de produto ou outra obrigação de fazer, nem condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há título executivo judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença objeto do cumprimento requerido tem natureza exclusivamente declaratória, limitando-se a reconhecer o vínculo contratual entre as partes sem imposição de obrigação de fazer, entrega de coisa, ou pagamento de indenização.

4. Conforme o art. 515, inc. I, do Código de Processo Civil, apenas as sentenças que imponham uma obrigação constituem títulos executivos judiciais.

5. A ausência de recurso da parte agravante contra a sentença impede a reanálise de aspectos não decididos, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e à preclusão.

6. É inviável, em sede de cumprimento de sentença, exigir a entrega de coisa ou cumprimento de obrigação que não foi objeto de determinação no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8; A sentença declaratória que reconhece vínculo contratual entre as partes, sem determinar obrigação de fazer ou pagar, não constitui título executivo judicial apto ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 515, inc. I.

.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio LTDA
contra decisão proferida na ação declaratória de vínculo contratual nº 1003441-43.2021.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que in
deferiu o cumprimento de sentença manejado pela recorrente.

A parte recorrente esclarece que “À data de 31 (trinta e um) de outubro de 2023 CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES e THIAGO DE ABREU FERREIRA formularam pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de LUIZ CARLOS INTERLANDI nos autos nº 1003441-43.2021.8.11.0037 (2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT).”
(Id. 211943179, pág. 5).

Menciona que a magistrada indeferiu o pedido de cumprimento de sentença sob o argumento de não havia título executivo judicial, uma vez que a sentença somente declarou a existência de vínculo negocial entre as partes sem determinar a entrega do produto.

Aduz que “É incontroverso que o pedido inicial foi para declaração do vínculo jurídico entre as partes e determinação para que fosse entregue o produto negociado nos termos das atrativas no aplicativo de mensagens, além disso, cumulativamente, que o agravante fosse compelido a ser condenada ao pagamento à indenização por perdas e danos.” (Id. 211943179, pág. 10)

Sustenta que há de se concluir que a agravante não se formulou o pedido de cumprimento de sentença daquilo que foi colocado para análise do juízo na petição inicial, não havendo que se falar em violação ao Art. 492 do Código de Processo Civil.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a parte da decisão recorrida que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para entrega de coisa incerta até ulterior julgamento do mérito da presente demanda recursal, prosseguindo o feito em relação a execução dos honorários sucumbenciais. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos na inicial.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo deferimento.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, posto que a parte recorrente requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Todavia a parte recorrente embora recorra de decisão que indeferiu o cumprimento de sentença se utiliza também de argumentos que visam a reforma da sentença, o que não é possível.

Assim, conheço do recurso tão somente quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, esclareço que somente será analisado a questão referente ao indeferimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“Como já mencionado, a sentença declarou a existência de vínculo contratual formalizado entre as partes, referente ao negócio jurídico de compra e venda de 5.000 (cinco mil) sacas de soja, inexistindo qualquer imposição de obrigação de entregar ao requerido, consistente na entrega dos grãos.

Transcrevo o dispositivo sentencial:

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora e
declaro a existência de vínculo contratual formalizado entre as partes, referente ao negócio jurídico de compra e venda de 5.000 (cinco mil) sacas de soja
. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por perdas e danos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Não há, portanto, título executivo judicial que dê lastro ao cumprimento de sentença para a entrega de coisa.

[...]

Isso posto, tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse processual, INDEFIRO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO
[...]” (Id. 216294651)

Ora, se verifica nos autos que a sentença tão somente declarou a existência de vínculo contratual entre as partes e não determinou a entrega de nenhum produto, em outras palavras, trata-se de uma sentença declaratória e não condenatória.

Impende destacar que a parte agravante não recorreu da sentença, logo, é juridicamente impossível em sede de cumprimento de sentença pedir a entrega de algo que não foi determinado na sentença.

Nessa linha o art. 515, I do CPC são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o que não é o caso da sentença em questão.

Portanto,
como inexiste título judicial apto a ser objeto de cumprimento de sentença
, a manutenção de decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025